Tribunal: TJBA
Processo: 8025515-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025515-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: EDUARDO MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, GIOVANNA MARIA GONCALVES GONDIM FROTA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ABUSIVOS. FALSO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde que emitisse boletos mensais com base em valor reajustado segundo índice da ANS, em razão de alegada abusividade dos reajustes aplicados entre 2020 e 2024 em contrato coletivo por adesão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão firmado entre as partes podem ser considerados válidos, ou se devem ser substituídos pelo índice da ANS aplicável aos planos individuais, diante da caracterização do contrato como “falso coletivo”.

III. Razões de decidir
3. A ausência de comprovação de vínculo do beneficiário com a entidade contratante revela a existência de plano
“falsamente coletivo”
, atraindo a aplicação das normas dos planos individuais.

4. A jurisprudência do TJBA e do STJ admite o controle dos reajustes nesses casos, com aplicação dos índices da ANS, quando ausente transparência e demonstração da metodologia de cálculo.

5. Demonstrada elevação desproporcional das mensalidades, além da idade avançada do consumidor e do risco de descontinuidade do tratamento, estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300, do CPC.

6. A Súmula 03/2019 da Turma de Uniformização do TJBA legitima a aplicação do índice da ANS a planos coletivos por adesão com até 30 vidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"Nos contratos de plano de saúde coletivo por adesão que não comprovem vínculo associativo efetivo, caracteriza-se o falso coletivo, sendo legítima a aplicação do índice da ANS para reajuste, em razão da proteção conferida aos planos individuais"

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, IV; 39, X; 51, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8009592-82.2021.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 14.09.2021; TJBA, AI nº 8052974-57.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câmara Cível, j. 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8025515-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como agravado
EDUARDO MENDES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator